Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Execução penal. Contravenção penal. Omissão de cautela na guarda de animais perigosos. Continuidade delitiva. Requisitos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu continuidade delitiva entre as contravenções penais de omissão na guarda de animais perigosos porque não presente elemento subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há vínculo subjetivo entre as condutas omissivas da mesma espécie cometidas em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animais perigosos, conduta omissiva própria, de perigo abstrato, consubstanciada em um dever de agir imposto pela norma, cuja ação não é realizada, admite reconhecimento da continuidade delitiva, desde que preenchidos os requisitos.
4. Cada omissão constitui contravenção penal de forma isolada, mas que, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, podem levar a conclusão de que da primeira resultou a segunda omissão, em continuação.
5. Há continuidade delitiva entre as contravenções penais de omissão de cautela cometidas no mesmo local, com intervalo menor que um mês e com mesmo modo de execução – o agravante deixou de guardar adequadamente animais perigosos ao não manter trancado o portão de sua residência ou não os manter em local adequado como canil -, de forma que a conduta subsequente foi desdobramento da antecedente.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/04/2018; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/03/2018.